Tribunal: TJMT
Processo: 1041867-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041867-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (EMBARGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO USO PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação da embargante, diante da ausência de registro público da propriedade do imóvel à época da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não analisar a tese de que o imóvel jamais pertenceu aos devedores da execução, o que, segundo a embargante, inviabilizaria a constrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto controvertido, asseverando que a ausência de registro público da aquisição inviabilizava o conhecimento da titularidade por terceiros, razão pela qual não houve omissão a ser sanada.

4. A insurgência revela-se como simples inconformismo com os fundamentos da decisão colegiada, que não pode ser objeto de reapreciação pela via dos embargos de declaração.

5. Embora não tenha sido aplicada multa, foi consignada advertência formal à parte embargante, diante da insistente reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem apresentação de fatos ou fundamentos jurídicos novos, o que indica possível caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com advertência expressa à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de reiteração indevida de recursos semelhantes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro público da aquisição do imóvel à época da constrição impede o reconhecimento da titularidade por terceiros, justificando a manutenção da medida judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de nova fundamentação. 3. A reiteração de argumentos já examinados caracteriza uso indevido do recurso e pode ensejar a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030780-16.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 0000657-32.2014.8.11.0110, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1013227-86.2023.8.11.0055, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cilce de Abreu contra acórdão proferido por esta Câmara, o qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese essencial: de que o imóvel constrito nunca pertenceu aos devedores da ação executiva, sendo, portanto, a constrição manifestamente indevida e injustificada.

Argumenta, ainda, que a decisão colegiada incorreu em premissa fática equivocada, pois teria atribuído a legitimidade da constrição com base em suposto vínculo entre o imóvel e os devedores que jamais existiu, havendo erro material ou omissão quanto a essa análise.

Invoca doutrina e jurisprudência do STJ, inclusive os precedentes que ensejaram a edição da Súmula 303, sustentando que tais precedentes não se aplicam à hipótese dos autos por ausência de nexo entre o imóvel constrito e os devedores da ação principal.

O embargado, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada e julgada, frisando que os argumentos apresentados pela embargante já foram devidamente examinados, inclusive com pedido de vista e sustentação oral, sendo o recurso meramente protelatório.

Requer a aplicação de multa com base no art. 1.026, §2o, do CPC, por se tratar da sétima repetição do mesmo argumento já repelido em diversas oportunidades. (id. 289947426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração devem ser examinados à luz dos limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autoriza sua oposição apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

De acordo com a embargante o acórdão foi omisso, por suposta ausência de enfrentamento da tese de que o imóvel objeto da constrição judicial jamais integrou o patrimônio dos devedores da ação executiva originária, circunstância que, em sua ótica, afastaria a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado analisou as teses centrais do recurso, consignando de forma expressa que a responsabilização da embargante decorreu do registro extemporâneo da aquisição do imóvel, o qual somente foi formalizado em 02/12/2022, ou seja, mais de um ano após a averbação da existência da execução (27/08/2021).

Nesse contexto, ainda que, em tese, o imóvel não tenha pertencido aos executados, o fato é que, à época da constrição judicial, não havia qualquer publicidade registral da titularidade da embargante, inviabilizando o conhecimento por terceiros de sua situação dominial.

Como evidenciado, o fundamento da decisão não se apoia na titularidade pregressa do bem, mas sim na ausência de registro do título aquisitivo à época da constrição, circunstância que motivou a oposição dos embargos de terceiro por parte da adquirente.

Tal circunstância afasta, por completo, a alegação de omissão, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente o aspecto jurídico relevante, qual seja, que a responsabilização da embargante decorre não da titularidade anterior do imóvel, mas da ausência de registro público de sua aquisição, que impossibilitou o reconhecimento por terceiros de sua condição de proprietária, inclusive por parte do exequente, que agiu com base nas informações então disponíveis na matrícula imobiliária.

Da leitura da petição de embargos, nota-se tratar-se de mera insatisfação com a fundamentação jurídica adotada pelo colegiado, e não de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

A pretensão da embargante não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da decisão, incabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência desta Cãmara é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se destinam à adequação da fundamentação adotada pelo colegiado à pretensão interpretativa do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ALTERADO PARA SEPARAÇÃO TOTAL. EFEITOS EX NUNC. DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA. SUBROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...).
Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC
.

(N.U 1030780-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO. DESPROVIDO. (...).
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões da decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou obter nova fundamentação mais favorável à parte vencida
. (...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à obtenção de fundamentação diversa ou mais favorável à parte vencida
. (...). (N.U 0000657-32.2014.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (destaquei).

Oportuno registrar que não é a primeira vez em que a embargante apresenta o mesmo argumento, já rejeitado desde a sentença, passando pela apelação e agravo interno.

A reiteração dos mesmos fundamentos, sem a apresentação de novos elementos jurídicos ou fáticos relevantes, desvirtua a função precípua dos embargos de declaração, configurando conduta processual protelatória, que compromete a celeridade e a estabilidade da jurisdição.

Registro que, ainda que a tese de que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores da ação principal esteja sendo reiterada de forma insistente pela embargante, não se revela, por si só, apta a afastar a aplicação do princípio da causalidade, tampouco evidencia qualquer omissão no acórdão ora embargado.

Como já assentado no acórdão embargado, a responsabilização da embargante pelos ônus sucumbenciais decorreu exclusivamente da ausência de registro tempestivo do título aquisitivo do imóvel, o que impediu que sua condição de proprietária fosse reconhecida por terceiros, inclusive pelo exequente, que agiu com base nas informações então constantes da matrícula.

Destaco, por oportuno, que a sucumbência recairia sobre a parte embargada apenas na hipótese de pretensão resistida, o não se configurou no caso concreto, pois, conforme destacado na própria sentença, o embargado não apresentou resistência ao pedido.

Desse modo, aplica-se o entendimento desta Câmara: “
Nos embargos de terceiro, a parte que oferece resistência injustificada à pretensão do embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade
.”
(N.U 1013227-86.2023.8.11.0055, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 06/11/2024, DJE 11/11/2024).

A conduta da embargante em reiterar, sob o pretexto de omissão, fundamentos que já foram devidamente enfrentados e refutados pelo órgão colegiado configura uso indevido dos embargos de declaração e desvirtua por completo sua função integrativa, comprometendo não apenas a racionalidade do debate judicial, como também a celeridade e a estabilidade da prestação jurisdicional.

Embora, na presente oportunidade, não se imponha a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, fica a parte embargante desde já expressamente advertida de que a interposição sucessiva de embargos com base em argumentos reiterativos, sem respaldo em vícios objetivos da decisão, poderá ensejar na aplicação das penalidades cabíveis.

Face ao exposto, REJEITO embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sem imposição de multa nesta fase, mas com a advertência expressa ora consignada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025